Tribunal: TJES
Processo: 0006852-42.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006852-42.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0006852-42.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADAS: CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E CERCEAMENTO DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, que julgou procedente o pedido formulado por Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. para declarar a nulidade das multas impostas no Processo Administrativo nº 720/2011, no valor de R$ 66.083,52 para cada empresa, em razão de suposta prática de venda casada e violação ao dever de informação em contrato de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cláusulas contratuais e a conduta das apeladas configuraram prática abusiva consistente em venda casada e restrição à liberdade de escolha da consumidora quanto ao financiamento imobiliário; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo PROCON observou os requisitos de legalidade, fundamentação e proporcionalidade exigidos para a validade do ato administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade e da proporcionalidade, sem incursão no mérito administrativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A validade da multa administrativa exige a demonstração inequívoca da subsunção do fato à norma e a adequada fundamentação do ato sancionador.

A análise do contrato de compra e venda revela inexistir cláusula que imponha à consumidora a contratação de financiamento com instituição financeira específica.

O instrumento contratual assegura expressamente a liberdade de escolha da adquirente quanto à forma de quitação do saldo devedor, afastando a caracterização de venda casada.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e resta afastada diante da prova documental que evidencia a transparência e legalidade das condições contratuais.

A ausência de suporte fático para a infração imputada evidencia violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade, impondo a nulidade da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo PROCON é nula quando inexistente prova de imposição contratual ou restrição à liberdade de escolha do consumidor quanto ao financiamento imobiliário.

A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova documental que afasta a ocorrência da infração imputada.

O controle judicial do ato administrativo sancionador abrange a verificação da legalidade, da fundamentação e da proporcionalidade da penalidade aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0006852-42.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADAS: CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Segundo se depreende, a controvérsia instaurada nestes autos cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo
praticado
pelo PROCON Municipal de Vitória
no processo
nº 720/2011, que sancionou as empresas apeladas com multa administrativa por suposta prática de “venda casada” e cerceamento de liberdade de escolha da consumidora
reclamante
quanto ao financiamento bancário
para a quitação do saldo devedor da
unidade imobiliária
por ela adquirida
.

A sentença julgou procedente a pretensão anulatória, sob o fundamento de que o ato administrativo careceu de fundamentação idônea e de que a prova dos autos não corrobora a existência da infração imputada.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as cláusulas contratuais e a conduta das apeladas configuraram, de fato, a prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, e se a sanção administrativa aplicada respeitou os requisitos de validade dos atos administrativos.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a intervenção do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos sancionatórios deve pautar-se pela verificação da legalidade e da proporcionalidade, sem que isso implique em invasão ao mérito administrativo.

Como se depreende, a validade da multa administrativa pressupõe a subsunção precisa do fato à norma e a demonstração inequívoca da abusividade, sob pena de nulidade.

No caso, observa-se, após análise detida do instrumento contratual e do processo administrativo
em que aplicada a penalidade
, que não assiste razão ao Município recorrente.

O núcleo da infração apontada pelo PROCON residiria na suposta imposição de instituição financeira para o financiamento do saldo devedor para a quitação do imóvel.

Todavia, a análise das cláusulas contratuais revela que não há obrigação de a consumidora firmar o contrato de financiamento exclusivamente com a instituição indicada pelas construtoras. Pelo contrário, o contrato assegura expressamente a liberdade de escolha, não havendo nenhum óbice para que a adquirente optasse pela instituição financeira de sua preferência.

Ademais, a presunção de legitimidade do ato administrativo, embora existente, é relativa e cede diante da prova documental que demonstra a transparência das condições pactuadas no contrato de compra e venda do imóvel.

A ausência de cláusula de exclusividade ou de imposição de serviços acessórios (venda casada) esvazia o suporte fático que ensejou a aplicação da multa.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o ato administrativo se mostra desvinculado da realidade contratual e fática apresentada nos autos, violando os princípios da legalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)